Tribunal: CARF
Processo: 10665.720380/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720380/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.244 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
TALENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de apelo à segunda instância, contra decisão de autoridade
julgadora de primeira instância, quando formalizado depois de decorrido o
prazo regulamentar de trinta dias da ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Quinta Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), consubstanciada no Acórdão
no 07-33.308 (fls. 313/321), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
DO LANÇAMENTO
Consoante o Relatório Fiscal REFISC, a ação fiscal foi desenvolvida conjuntamente nas
empresas Reisman Indústria e Comércio de Confecções (CNPJ 07.001.883/0001-01) e
Talento Indústria e Comércio de Confecções Ltda. (CNPJ 20.174.116/0001-54), com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720380/2013-65
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720380/2013-65

base nos MPF no 0610700.2013.00004 e no 0610700.2013.00006, em 21/01/2013,
respectivamente. Os trabalhos foram desenvolvidos com a finalidade de apurar as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores da
Reisman, cuja mão-de-obra foi utilizada integralmente pela empresa Talento, ora
Autuada.
Findo o procedimento fiscal, em 25/02/2013, foram efetuados os seguintes lançamentos
contra o contribuinte em epígrafe:
a) Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) DEBCAD 51.034.237-0 – no valor
de R$ 937.837,84 – correspondente às contribuições de responsabilidade da empresa,
sendo a quota patronal calculada pela aplicação da alíquota de 20% (vinte por cento)
sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, prevista nos
incisos I e III, do artigo 22, da Lei 8.212/91, e a destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) calculada pela alíquota de 2%
(dois por cento) sobre a remuneração dos segurados empregados, prevista no inciso II,
do artigo 22, da Lei 8.212/91.
b) Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) DEBCAD 51.034.239-6 – no valor
de R$ 17.308,74 – correspondente à diferença de RAT calculada pela alíquota de 3%
(três por cento) sobre a remuneração dos segurados empregados, no período de 01/2010
a 05/2010, em razão da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP
correspondente a 1,667.
c) Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) DEBCAD 51.034.238-8 – no valor
de R$ 227.910,16 – correspondente às contribuições destinadas a Outras Entidades e
Fundos, denominados Terceiros (FNDE – Salário Educação; INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE) e calculada pela aplicação da alíquota de 5,8% sobre a remuneração dos
segurados empregados.
Colhe-se, ainda, do citado relatório os seguintes trechos:
1. Em 08/09/2004 foi registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o
no 3120710203-7, o contrato social da empresa Reisman Indústria e Comércio de
Confecções Ltda – CNPJ 07.001.883/0001-01, com sede na Av. Comendador Francisco
Avelino Maia, no 3.290, Bairro Umuarama, em Passos/MG. O quadro societário da
Reisman é composto pelo Sr. Raul dos Reis Silveira – CPF 441.512.336-87 e Sra.
Rosélia dos Reis Silveira – CPF 547.118.276-68. Em 18/06/2008, através de alteração
contratual, a sede da Reisman foi transferida para a Rua José Merchiorato, no 615,
Bairro Dona Dina, em Passos/MG. A empresa Reisman declara-se optante pelo
SIMPLES desde o início de suas atividades.
4. Os objetivos sociais das empresas Talento e Reisman são os mesmos, ou seja,
indústria e comércio de confecções. A participação societária do Sr. Raul dos Reis
Silveira, CPF 441.512.336-87 e Sra. Rosélia dos Reis Silveira, CPF 547.118.276-68 são
comuns às duas empresas.
5. A contabilidade, a elaboração das Folhas de Pagamento e a emissão das GFIP das
duas empresas são de responsabilidade da Contabilidade São Matheus Ltda., situada na
Travessa Monsenhor João Pedro, no 93, salas 601 a 608, Centro, Passos/MG, onde
foram apresentados os documentos solicitados pela fiscalização.
6. No processo trabalhista no 01045-2010-101-03-00-0 da 2a Vara do Trabalho de
Passos/MG, movido pelas trabalhadoras Célia Maria de Oliveira e Nayara Oliveira
Madeira, consta o arrolamento das empresas Talento Indústria e Comércio de
Confecções Ltda e Reisman Indústria e Comércio de Confecções Ltda como reclamadas
solidárias da causa. Cópia do processo encontra-se anexada a este Relatório Fiscal.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720380/2013-65

7. Em visita da fiscalização à sede da empresa Reisman Indústria e Comércio de
Confecções Ltda, indicada no contrato social como sendo na Rua José Merchiorato, no
615, Bairro Dona Dina, ficou constatado que no referido endereço funciona um depósito
fechado de propriedade da empresa Talento, onde são estocadas as máquinas industriais
fora de uso. Não foi encontrado no local nenhum empregado ou representante que
pudesse responder pela empresa.
8. O representante das empresas, Sr. Reginaldo Sales Pimenta, informou que os
empregados da Reisman prestam serviços nos mesmos galpões da empresa Talento, ou
seja, na Av. Comendador Francisco Avelino Maia, no 1.860 – Bairro Penha –
Passos/MG. Nestes galpões não existe separação física capaz de identificar as atividades
e os empregados de cada uma das empresas individualmente.
Ficou constatado ainda que a gerência das atividades industriais, comerciais e
financeiras das duas empresas é executada de forma unificada pelos mesmos dirigentes
e funcionários.
9. Conforme demonstrado na planilha “Relação das Notas Fiscais emitidas pela
Reisman”, anexo a este Relatório Fiscal, a empresa Reisman emitiu as suas notas fiscais
de serviços, relativas à facção de peças de vestuários, de forma sequencial, tendo como
única destinatária a empresa Talento.
10. Conforme demonstrado na planilha “Folhas de Pagamento da Reisman declaradas
em GFIP”, anexa a este Relatório Fiscal, a empresa Reisman declarou para o SIMPLES,
nos exercícios de 2008 e 2010, receita inferior ao montante de salários pagos e/ou
devidos, declarados em suas GFIP.
11. O vínculo entre as empresas fica ressaltado através das migrações habituais de
empregados da empresa Talento para a empresa Reisman, conforme dados extraídos do
“CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais”, anexado a este Relatório Fiscal.
12. Foi solicitado à empresa Reisman, através do TIF – Termo de Intimação Fiscal,
anexado a este Relatório Fiscal, os livros Diários e Razão ou livro Caixa, relativos aos
exercícios de 2008, 2009 e 2010, para a comprovação de seus registros contábeis. O
representante da empresa alegou não dispor destes documentos para a apresentação à
fiscalização.
13. A análise dos fatos constatados e relatados de maneira detalhada nos itens acima
levou ao entendimento de que, todos os empregados, incluídos os sócios, da empresa
Reisman Indústria e Comércio de Confecções Ltda., declarados em suas GFIP, são de
fato, para efeitos previdenciários, trabalhadores da empresa Talento Indústria e
Comércio de Confecções Ltda. A análise levou também ao entendimento de que, o fato
da empresa Talento registrar e declarar estes trabalhadores na empresa Reisman, teve
como único objetivo o de usufruir, de forma indevida, da isenção das contribuições
previdenciárias patronais concedidas às empresas optantes pelo SIMPLES.
16. As contribuições de segurados, correspondente ao período de 03/2008 a 12/2008,
declaradas nas GFIP da empresa Reisman, não foram objetos desta ação fiscal.
Por fim, informa que as omissões de declarações de contribuições previdenciárias nas
GFIP pela empresa Talento Indústria e Comércio de Confecções Ltda., relativas aos
valores declarados indevidamente nas GFIP da empresa Reisman, foram consideradas
como indício de sonegação fiscal prevista no artigo 337-A, inciso I do Código Penal
(acrescentado pela Lei no 9.983/2000). Razão pela qual foi emitido a correspondente
Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP e encaminhada ao Ministério Público
Federal.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720380/2013-65

Cientificada do Auto de Infração, a Interessada apresentou impugnação, através de seu
procurador legalmente constituído, fundamentando-se nas razões de fato e de direito.
DO MÉRITO
A Defendente narra todos os fatos apontados pela fiscalização e apresenta suas
contradições sobre cada um deles, conforme a seguir sintetizados:
a) fala que, embora os objetivos das duas empresas sejam semelhantes, a produção era
diferente. A empresa Reisman era voltada para roupas e confecções masculinas
enquanto que a Talento era voltada para o público feminino. E, ainda, que o
administrador da primeira era o Sr. Raul dos Reis Silveira e o da segunda era a Sra.
Maria Helena dos Reis Silveira e que, portanto, não há responsabilização tributária de
uma em detrimento da outra porque os administradores não são os mesmos.
b) esclarece que, embora atualmente ambas as Empresas sejam clientes do Escritório de
Contabilidade São Mateus Ltda., na data dos supostos fatos geradores dos Autos de
Infração até junho de 2012, a contabilidade da empresa Reisman era realizada pelo
contador Sr. Antônio Pereira da Silveira, quando então passou a ser realizada pelo
mesmo escritório que fazia a contabilidade da empresa Talento.
c) assevera que a empresa Reisman sempre funcionou no endereço que consta do seu
contrato, desde sua fundação até o início de mês de outubro de 2012, quando algumas
máquinas desta empresa foram deslocadas para a empresa Talento a fim de dar
treinamento aos seus funcionários.
d) diz que, desde outubro de 2012, os empregados da Reisman encontram-se em fase de
treinamento nas dependências da empresa Talento, no qual espera-se que termine até
meados de 2013. Além disso, sustenta que não se justificaria construir uma separação
física entre os funcionários de ambas as empresas, em razão de ser um período curto de
treinamento, e que a proximidade com os trabalhadores da empresa Talento é o
principal foco de tal treinamento por parte dos funcionários da Reisman.
e) sustenta que, embora a empresa Talento fosse um grande cliente da Reisman, não se
pode dizer que essa prestava serviços somente àquela.
f) confirma que, de fato, declarou para o SIMPLES, nos exercícios de 2008 e 2010,
receita inferior ao montante de salários pagos e/ou devidos. Todavia, explica que tal fato
ocorreu porque nesse período a Empresa operou no prejuízo em razão da crise na
economia mundial. Logo, não há qualquer conduta punível em ter receita inferior ao
montante de salários declarados em suas GFIP.
g) Afirma que em nenhum momento se negou a existência de algum vinculo entre as
duas empresas. Porém, o simples fato de prestarem serviços entre elas e também
figurarem no quadro social da empresa Reisman, não se pode dizer que houve qualquer
conduta condenável por parte de qualquer uma delas.
Sustenta que essas migrações acontecem por conta de algumas funcionárias serem
contratadas pela Reisman e, ao longo do tempo, percebe-se que têm elas mais aptidão
para trabalhar na confecção de roupas femininas. Quando então são remanejadas para o
quadro de colaboradores da Talento.
h) concorda com a ausência dos livros Diários e Razão ou Livro Caixa, nos exercícios
de 2008 a 2010, razão pela qual procedeu à troca do escritório que lhe prestava serviços
contábeis.
i) defende que não se pode afirmar que houve por parte das empresas Reisman e
Talento, qualquer conduta delituosa no sentido de usufruir indevidamente da isenção
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720380/2013-65

das contribuições previdenciárias patronais concedidas às empresas optantes do
SIMPLES.
j) discorda da alegação de que a conduta da empresa Talento é considerada como
indício de sonegação fiscal (art. 337-A, inciso I do Código Penal). Contudo diz que se
houver punição por parte do Ministério Público Federal, as explicações pertinentes
serão apresentadas.
l) prossegue tecendo comentário em favor das empresas de pequeno porte, com base do
art. 170 da CF, em face da sua função social.
DO PEDIDO
Por fim, requer que seja julgada procedente a presente impugnação e extinto o presente
processo administrativo.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RECONHECIMENTO DE
VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS.
Se a Autoridade responsável pela fiscalização das contribuições sociais previdenciárias
constatar que o segurado contratado por meio de interposta pessoa jurídica, preenche as
condições referidas no inciso I, do caput do art. 12, da Lei no 8.212/1991, deverá
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Cientificada dessa decisão em 09/12/2013 (segunda-feira), por via postal (A.R. de
fl. 323), a Contribuinte apresentou, em 09/01/2014 (quinta-feira), o Recurso Voluntário de fls.
324/348, repisando as alegações da Impugnação..
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Inicialmente, cabe analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim estabelece:
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720380/2013-65

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I – na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à ciência da decisão.
(destaquei)
A Contribuinte foi cientificada em 09/12/2013 (segunda-feira), por via postal,
conforme Aviso de Recebimento (A.R.) dos Correios de fl. 323, de modo que o prazo recursal se
encerrou em 08/01/2014 (quarta-feira).
Ao apresentar o Recurso Voluntário (fls. 324/348) em 09/01/2014 (quinta-feira),
já havia ultrapassado o prazo legal de 30 (trinta) dias, estando, portanto, intempestivo o recurso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720380/2013-65

Fl. 599
DF CARF MF
Original